Tribunal: STF
Processo: ARE 1596791
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 78, p. 1-12) assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. REPETIÇÃO DE VOTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 490 DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA. ÚNICA TESE DEFENSIVA. RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE PELOS JURADOS. VOTAÇÃO PELA ABSOLVIÇÃO. CONTRADIÇÃO LÓGICA. CONSENTIMENTO DAS PARTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O art. 490 do Código de Processo Penal autoriza expressamente o juiz presidente a determinar a repetição da votação dos quesitos quando verificar contradição entre as respostas dadas pelos jurados, com o objetivo de assegurar a coerência do veredito e a fiel expressão da vontade do Conselho de Sentença. 
2. Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.
3. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP. 
4. No caso concreto, a Juíza Presidente, diante de respostas contraditórias dadas pelos jurados, atuou dentro dos limites legais ao determinar a repetição da votação, com base no art. 490 do CPP. A primeira votação revelou uma contradição decorrente do fato de os jurados haverem reconhecido a autoria do crime, mas optado pela absolvição, sem que houvesse fundamento jurídico para tanto, pois a única tese sustentada pela defesa era a negativa de autoria. A Corte de origem, por maioria, deu provimento ao recurso de apelação defensivo para acolher a preliminar de nulidade do julgamento popular, ao entender que a nova quesitação foi indevida. Todavia, não havia nulidade a ser reconhecida, seja porque a repetição da votação observou o disposto no art. 490 do CPP, seja porque o ato da magistrada contou com a concordância expressa das partes, conforme registrado em ata. 
5. Agravo regimental não provido.” (eDOC 78, p. 1-2) 

Daí o recurso extraordinário (eDOC 83, p. 1-9) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”; LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O Vice-Presidente do STJ, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 97, p. 1-5), cujo dispositivo transcrevo:

“4. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não o admito.” (eDOC 97, p. 5; grifos originais) 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 101, p. 1-7), bem como de agravo regimental (eDOC 104, p. 1-4).

A Corte Especial do STJ negou provimento ao agravo regimental (eDOC 120, p. 1-7).

É o relatório.

Decido.

De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 97, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se. 

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente